Tribunal: TRE-PR
Processo: 0604041-39.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 61.873
RECURSO NA REPRESENTAÇÃO ESPECIAL 0604041-39.2022.6.16.0000 – Curitiba –
PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
RECORRENTE: Ministério Público Eleitoral
RECORRIDO: JORGE COSTA FILHO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
EMENTA. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR
CONDUTA VEDADA. ARTIGO 73, INCISO I, DA LEI N. 9.504/1997.
UTILIZAÇÃO DE SÍMBOLOS E FARDA DA POLÍCIA MILITAR EM
PROPAGANDA ELEITORAL VEICULADA EM REDES SOCIAIS POR
POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. AUSENTE A
CONDIÇÃO DE AGENTE PÚBLICO. INOCORRÊNCIA DE
UTILIZAÇÃO DE BEM PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.
1. A conduta vedada prevista no artigo 73, inciso I, da Lei n. 9.504/97 se
configura quando o agente público cede ou utiliza, em benefício de candidato,
partido político ou coligação, bens móveis ou imóveis pertencentes à
administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal,
dos Territórios e dos Municípios, ressalvada a realização de convenção
partidária.
2. Na hipótese dos autos, o recorrido, policial militar da reserva remunerada,
veiculou propaganda eleitoral em suas redes sociais utilizando farda oficial da
Polícia Militar do Paraná.
3. Como o policial da reserva remunerada não ostenta a qualidade de agente
público em razão do afastamento permanente de suas funções, nos termos do
art. 73, § 1º, da Lei n.º 9504/1997, não é passível de responder pela conduta
vedada a ele imputada. Precedente.
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
1 of 12
18/04/2023, 16:48

4. Demais disso, o uniforme militar não se caracteriza como bem móvel
pertencente à Administração Pública, sendo que seu uso irregular não pode ser
confundido com o rol de condutas vedadas previsto na legislação eleitoral.
Precedente.
5. Recurso conhecido e não provido.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 12/04/2023
RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral em
face da respeitável sentença proferida pelo Juízo Auxiliar deste Tribunal que julgou
improcedente a representação eleitoral ajuizada em face de Jorge Costa Filho, reservista
remunerado da Polícia Militar do Paraná, diante de suposta prática de conduta vedada
consubstanciada em propaganda eleitoral em suas redes sociais, mediante utilização de
farda e símbolos da referida instituição (ID 43472004), por entender inexistente a condição
de agente público ou a utilização de bem móvel pertencente à Administração Pública.
Foi indeferido o pedido liminar de remoção imediata da propaganda eleitoral
em que o recorrido aparece fardado, bem como o pedido de abstenção de publicação de
novos conteúdos eleitoreiros em que o candidato estivesse trajando o fardamento oficial (ID
43194789).
Em suas razões recursais (ID 43478367), o recorrente sustentou, em síntese,
que o Regulamento de Uniformes da Polícia Militar do Paraná dispõe que a farda é
privativa e de uso exclusivo da instituição. Aduziu que a Lei Estadual n. 1.943/1954 permite
o uso do uniforme apenas em cerimônias sociais, militares e cívicas, vedando-o em
manifestação político-partidária. Argumentou que há precedente do Tribunal Superior
Eleitoral que julgou pela vedação do uso de uniforme em propagandas eleitorais por policial
militar, inclusive na condição de reserva, a fim de evitar a vinculação da corporação a órgão
partidário. Afirmou que o recorrido mantém vínculo estreito com a instituição da Polícia
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
2 of 12
18/04/2023, 16:48

Militar, tendo em vista que pode ser designado à prestação de serviços na ativa, por
convocação ou mobilização a qualquer hora. Asseverou que, ao tempo que goza de direitos e
garantias, o reservista remunerado possui deveres, os quais o tornam apto a ser sancionado
por atos incompatíveis com a função, mediante prévio procedimento administrativo
disciplinar. Por fim, destacou que está clara a condição de agente público do recorrido, na
forma prevista pelo artigo 73, §1º, da Lei das Eleições. Requereu, desse modo, o
conhecimento e o provimento do recurso, para o fim de reconhecer a condição de agente
público do recorrido e, também, a prática de conduta vedada do artigo 73, inciso I, da Lei n.
9.504/1997, com a consequente imposição das sanções legais.
Instado a se manifestar, o recorrido permaneceu inerte (ID 43504183).
É o relatório.
VOTO
a) Da Admissibilidade do Recurso
Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
b) Da Ilegitimidade Passiva
Ao analisar os autos, tem-se que o juízo de primeiro grau determinou que o
representante apresentasse manifestação sobre a ilegitimidade passiva do representado (ID
43387440) e, em seguida, proferiu sentença de mérito, julgando improcedente a
representação, por entender que o representado não possui a condição de agente público.
É assente na doutrina e na jurisprudência que a análise da legitimidade ad
causam deve ser realizada à luz da Teoria da Asserção, que determina que a legitimidade
ativa ou a legitimidade passiva, enquanto condições da ação, devem ser aferidas em
abstrato, sem exame de provas, levando em conta apenas as alegações do autor em sua
petição inicial.
A necessidade do cotejo dos elementos constantes no processo com o alegado
pelo representado na petição inicial, como realizado na respeitável sentença, diz respeito ao
mérito da demanda.
Há se ressaltar, ainda, que os princípios estruturantes do Código de Processo
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
3 of 12
18/04/2023, 16:48

Civil, sobretudo o princípio da primazia da decisão de mérito, demandam uma
interpretação que privilegie o julgamento meritório em decisão definitiva em detrimento da
extinção prematura do processo em decisão terminativa.
Embora a ilegitimidade passiva tenha sido mencionada nos autos, para
constatar a condição de agente público do representado foi necessária a análise dos
documentos constantes no feito, assim como da doutrina e da jurisprudência sobre o tema,
de modo que não foi possível ser aferida de plano.
Desse modo, mostra-se processualmente acertada a respeitável sentença que
julgou extinto o feito com resolução de mérito.
c) Da Pretensão Recursal
A controvérsia recursal cinge-se à análise da eventual prática de conduta
vedada por Jorge Costa Filho, candidato ao cargo de deputado estadual, nas eleições de
2022, consubstanciada na veiculação de propaganda eleitoral em redes sociais, em que
expressamente pede votos utilizando farda oficial da Polícia Militar do Estado do Paraná,
em suposta violação ao artigo 73, inciso I, da Lei n. 9.504/1997.
O artigo 73 da Lei nº 9.504/97 prevê que a prática de determinadas condutas
por parte de agentes públicos tem o condão de alterar a igualdade de oportunidades dos
concorrentes ao pleito eleitoral.
Sobre a necessária isonomia entre os candidatos, Eneida Desiree Salgado
leciona que:
A Constituição estabelece como norma estruturante do Direito Eleitoral o princípio
constitucional da máxima igualdade entre os candidatos. Essa escolha reflete-se no
princípio republicano e na ideia de igualdade construída na Constituição, que impõe
uma regulação das campanhas eleitorais, alcançando a neutralidade dos poderes
públicos, a vedação ao abuso de poder econômico e a imparcialidade dos meios de
comunicação. A campanha eleitoral mostra se a eleição é livre e justa.
O efetivo exercício do direito de ser votado encontra limitação no respeito à
igualdade prescrita no texto constitucional, tratando-se de indireta garantia ao pleno
exercício do voto livre e informado, consectário da democracia brasileira.
A referida máxima, somada à impessoalidade, incide, por igual, na atuação dos
agentes públicos em suas campanhas eleitorais, de modo que a máquina pública deve
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
4 of 12
18/04/2023, 16:48

adotar posição eminentemente neutra em relação aos administrados no que tange à
disputa.
A propósito da conduta vedada suscitada pelo recorrente, o artigo 73, inciso I,
da Lei n. 9.504/97, estabelece que:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas
tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos
eleitorais:
I - ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens móveis
ou imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos Estados, do
Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, ressalvada a realização de
convenção partidária;
Sobre a conduta vedada prevista no artigo 73, inciso I, da referida Lei, Rodrigo
López Zílio ensina que:
A cessão e o uso de bens pertencentes à Administração Pública (lato sensu) é, ao lado
da utilização de servidores públicos, a forma mais comum de uso da máquina pública.
Proíbe-se, in casu, o efetivo – e intencional – uso e cessão de bens da Administração
que configurem benefício à candidato, partido ou coligação. Pune-se aquele ato que é
praticado com o fim deliberado de causar benefício ou prejuízo indevido aos
participantes do processo eletivo. No entanto, a mera cessão ou uso de bens, por si só,
não caracteriza a conduta vedada. É indispensável que a ação seja desenvolvida em
benefício de candidato, partido político ou coligação, causando prejuízo aos demais
concorrentes ao pleito.
O Tribunal Superior Eleitoral entende que, para configuração da referida
conduta vedada descrita no artigo 73, inciso I, da Lei nº 9.504/97, “é necessário que a
cessão ou utilização de bem público seja feita em benefício de candidato, violando-se a
isonomia do pleito. O que a lei veda é o uso efetivo, real, do aparato estatal em prol de
campanha, e não a simples captação de imagens de bem público. Ausente o benefício a
determinada candidatura, não há como se ter por violada a igualdade entre aqueles que
participaram da disputa eleitoral", ainda, que “a conduta vedada prevista no art. 73,
inciso I, da Lei nº 9.504/1997 somente se configura quando demonstrado o desvio de bem
público do interesse coletivo para servir aos interesses da campanha eleitoral.”
Para configurar a conduta vedada, exige-se, por óbvio, que o representado seja
agente público, nos termos delineados pelo artigo 73, § 1º, da Lei n. 9.504/1997:
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
5 of 12
18/04/2023, 16:48

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas
tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos
eleitorais:
[...]
§ 1º Reputa-se agente público, para os efeitos deste artigo, quem exerce, ainda que
transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação,
contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo,
emprego ou função nos órgãos ou entidades da administração pública direta, indireta,
ou fundacional.
[...]
Maria Sylvia Zanella Di Pietro[1] assim conceitua os agentes públicos e os
servidores militares:
São servidores públicos, em sentido amplo, as pessoas físicas que prestam serviços ao
Estado e às entidades da Administração Indireta, com vínculo empregatício e
mediante remuneração paga pelos cofres públicos.
[...]
Os militares abrangem as pessoas físicas que prestam serviços às Forças Armadas –
Marinha, Exército e Aeronáutica (art. 142, caput, e §3º, da Constituição) – e às
Policias Militares e Corpo de Bombeiros Militares dos Estados, Distrito Federal e
Territórios, com vínculo estatutário sujeito a regime jurídico próprio, mediante
remuneração paga pelos cofres públicos.
Pois bem.
No caso em análise, o candidato ao cargo de deputado estadual veiculou em
suas redes sociais propaganda eleitoral utilizando uniforme da Polícia Militar do Estado do
Paraná, a exemplo das imagens a seguir colacionadas (ID 43192387, ID 43192388 e ID
43192396):
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
6 of 12
18/04/2023, 16:48

Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
7 of 12
18/04/2023, 16:48

Consta dos autos que o recorrido é militar da reserva remunerada, afastado de
suas funções desde 17/2/2012, conforme Relatório Técnico n.º 58790/2022 (ID 43431468).
Sobre a reserva remunerada, o Código da Polícia Militar do Paraná, Lei
Estadual n. 1.943/1954, dispõe que:
Art. 157. Serão transferidos compulsoriamente para a reserva remunerada o oficial
que conte ou venha a contar 35 anos de serviço público, o que atingir a idade limite
estabelecida nesta Lei e o que permanecer afastado da atividade militar ou policial por
mais de 8 (oito) anos contínuos ou não.
[...]
Art. 161. Para o desempenho de missão judicial-militar e nos casos previstos no artigo
anterior, pode o governo convocar o militar da reserva remunerada para o serviço
ativo, durante o período estritamente necessário.
Parágrafo único. Poderá ainda o Chefe do Poder Executivo, mediante consulta e
assentimento, convocar oficial da reserva remunerada para exercício dos cargos de
Chefe da Casa Militar do Governo, Comandante Geral da Corporação e Assistente
Militar da Secretaria dos Negócios do Interior e Justiça.
Art. 162. O militar pertencente à reserva remunerada pode aceitar cargo em comissão
dentro ou fora do Estado, sendo necessária neste último caso, expressa autorização,
por decreto do Chefe do Poder Executivo.
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
8 of 12
18/04/2023, 16:48

Como se vê, o militar da reserva remunerada não ostenta a condição de agente
público, nem mesmo no sentido lato, eis que afastado permanentemente de suas funções.
Em que pese a alegação do recorrente de que o candidato possui estreito
vínculo com a instituição militar, em razão da possibilidade de, a qualquer momento, ser
designado para prestação de serviços na ativa, mediante convocação ou mobilização, não há
nos autos prova de qualquer convocação excepcional para prestação de missão judicial-
militar.
A propósito, é assente na jurisprudência a desnecessidade de
desincompatibilização do policial militar da reserva remunerada, assim como a necessidade
de filiação partidária, posto que inserido no âmbito do corpo funcional de inativos e,
portanto, ausente a condição de agente público.
Não é possível, desse modo, invocar a mera possibilidade de retorno eventual e
temporário ao quadro da mencionada instituição, a fim de imputar a prática de conduta
vedada ao recorrido, eis que o rol de condutas vedadas previsto no artigo 73 da Lei
9.504/1997 não admite ampliação e deve ser interpretado objetiva e restritivamente, em
razão de seu caráter sancionador.
A esse propósito, veja-se precedente do Tribunal Superior Eleitoral:
ELEIÇÕES 2014. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO.
ABUSO DO PODER POLÍTICO. GOVERNADOR. VICE-GOVERNADOR. CONDUTA
VEDADA. SERVIDOR PÚBLICO. PODER LEGISLATIVO. CESSÃO. PREVISÃO LEGAL.
AUSÊNCIA. RESTRIÇÃO DE DIREITOS. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA.
IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.
1. A vedação contida no art. 73, III, da Lei nº 9.504/97 é direcionada aos servidores do
Poder Executivo, não se estendendo aos servidores dos demais poderes, em especial do
Poder Legislativo, por se tratar de norma restritiva de direitos, a qual demanda,
portanto, interpretação estrita.
2. Nas condutas vedadas previstas nos arts. 73 a 78 da Lei das Eleições
imperam os princípios da tipicidade e da legalidade estrita, devendo a
conduta corresponder exatamente ao tipo previsto na lei (REspe nº
626-30/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 4.2.2016).
3. Agravo regimental desprovido.
(Recurso Especial Eleitoral nº 119653, Acórdão, Relator(a) Min. Luciana Lóssio,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Data 12/09/2016, Página 31)
Inconteste que a farda constitui símbolo da autoridade militar, com as
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
9 of 12
18/04/2023, 16:48

prerrogativas que lhe são inerentes, de modo que o seu uso em propagandas eleitorais pode
acarretar a quebra da isonomia entre os candidatos e o desequilíbrio no pleito.
Na situação em exame, entretanto, diante da peculiaridade de o candidato
representado ser militar da reserva remunerada, a utilização da farda não pode ser
enquadrada como conduta vedada, mas poderia caracterizar outros ilícitos eleitorais, a
exemplo do delito previsto no artigo 40[2] da Lei das Eleições.
A suposta infração ao Regulamento de Uniformes da Polícia Militar do Paraná
pelo uso irregular de trajes oficiais não pode ser confundida com o rol de condutas vedadas
previsto na legislação eleitoral, de modo que eventual infração por descumprimento do
Código da Polícia Militar é matéria interna corporis que não afeta à jurisdição da Justiça
Eleitoral.
Esta Corte Eleitoral possui precedente recente no sentido de que o militar da
reserva, independentemente de ser remunerada ou não, não possui legitimidade ativa para
enquadramento no rol de condutas previstas no artigo 73 da Lei n. 9.504/1997, tendo em
vista que essas só podem ser praticadas por agentes públicos. Veja-se:
ELEIÇÕES 2022. RECURSO EM REPRESENTAÇÃO ESPECIAL. PROPAGANDA
ELEITORAL. POLICIAL MILITAR DA RESERVA. NÃO ENQUADRAMENTO COMO
AGENTE PÚBLICO. INTELIGÊNCIA DO ART. 73, §1º DA LEI 9.504/97. CONDUTAS
VEDADAS. PRINCÍPIOS DA TAXATIVIDADE E DA ESTRITA LEGALIDADE.
ILEGITIMIDADE PASSIVA VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA. Recurso conhecido
e desprovido.
1. Nos termos §1º do art. 73 da Lei de Eleições, "reputa–se agente público, para os
efeitos deste artigo, quem exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração,
por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de
investidura ou vínculo, mandato, cargo, empregou ou função nos órgãos ou entidades
da administração pública, direta, indireta ou fundacional."
2. Logo, independentemente da percepção de remuneração e da
possibilidade de convocação como reservista, somente àquele que se
encontra no exercício da função de agente público impõe–se a vedação da
prática dos atos listados no art. 73 da Lei nº 9.504/97.
3. Conforme entendimento do TSE, "no âmbito das chamadas condutas vedadas aos
agentes públicos em campanhas, cuja disciplina encontra–se inserta na Lei n°
9.504/97, arts. 73 a 78, imperam os princípios da tipicidade e da estrita legalidade,
devendo a conduta corresponder exatamente ao tipo previamente definido pela lei"
(AgR–REspe n. 626–30/DF, Rel. Min. Maria Thereza Rocha de Assis Moura, DJe de
4.2.2016).
4. Uma vez que o representado figura como policial militar da reserva
remunerada, não há enquadramento na norma mencionada, o que o torna
ilegítimo para figurar no polo passivo da presente representação eleitoral
especial pela prática das chamadas condutas vedadas.
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
10 of 12
18/04/2023, 16:48

5. Recurso a que se nega provimento.
(REPRESENTAÇÃO ESPECIAL nº 060404309, Acórdão de , Relator(a) Des. Melissa
De Azevedo Olivas, Publicação: DJE - DJE, Tomo 343, Data 19/12/2022)
Convém ressaltar, como bem mencionado na respeitável sentença, que esta
Corte já decidiu que uniforme militar, ainda que tenha seu uso regulado pelo Estado, não
caracteriza bem móvel pertencente à Administração Pública, o que impede, igualmente, o
enquadramento na conduta vedada prevista no artigo 73, inciso I, da Lei n. 9.504/97.
Há se concluir, assim, pela manutenção da respeitável sentença que julgou
improcedente a representação por conduta vedada, porque o representado não ostenta a
condição de agente público, de modo que não há se falar em enquadramento no artigo 73,
inciso I, da Lei n. 9.504/97.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER o recurso e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO, para o fim de manter a sentença que julgou improcedente a
representação eleitoral.
RODRIGO AMARAL
RELATOR
[1] Direito Administrativo. Maria Sylvia Zanella Di Pietro. 32ª ed. Rio de Janeiro, Forense, 2019, pág.683 e
686.
[2] Art. 40. O uso, na propaganda eleitoral, de símbolos, frases ou imagens, associadas ou semelhantes às
empregadas por órgão de governo, empresa pública ou sociedade de economia mista constitui crime, punível
com detenção, de seis meses a um ano, com a alternativa de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo
período, e multa no valor de dez mil a vinte mil UFIR.
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
11 of 12
18/04/2023, 16:48

EXTRATO DA ATA
RECURSO NA REPRESENTAÇÃO ESPECIAL (60001) Nº 0604041-39.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - RECORRENTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL - RECORRIDO: JORGE COSTA FILHO.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura. Participaram
do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo Otávio Rodrigues
Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva
dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 12.04.2023.
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
12 of 12
18/04/2023, 16:48